Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RELATÓRIO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO – HIPOPITUITARISMO. RADIOGRAFIA DE IDADE ÓSSEA. GRANDE AVANÇO NÃO DEMONSTRADO. RECUSA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
3. No caso, o medicamento Somatropina prescrito a autora foi inserido no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência de Hormônio do Crescimento- Hipopituitarismo" aprovado pela Conitec em março de 2018.
4. Entretanto, os documentos acostados aos autos não comprovam suficientemente que a autora preenche os requisitos estabelecidos no protocolo clínico estabelecido pela Conitec, o que seria necessário.
5. Apelo conhecido e desprovido.